Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704714-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETTI CARVALHO AGRAVADO: DAVID GOMES FRANCO, LUIZ CARLOS AGUIAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Veículo – Matéria Apreciada Anteriormente – Retorno dos Autos – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, por meio da qual foi consignado o trânsito em julgado de recurso anteriormente interposto pela parte e determinou-se que se proceda a penhora e avaliação do veículo. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, a penhora do veículo já havia sido determinada anteriormente, tanto que o Agravo de Instrumento transitado em julgado impugnava a própria penhora. A Decisão recorrida trata-se, portanto, de mera reiteração da determinação judicial anteriormente havida, dado o prosseguimento do feito em razão do trânsito em julgado do recurso. Demais, apesar de se tratar a fundamentação do presente recurso de matéria diversa da trazida nas razões recursais anteriores, o efeito preclusivo da coisa julgada impede a reiteração das alegações que poderiam ter sido opostas pela parte em demanda anteriormente ajuizada, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator